Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. PROCESSUAL CIVIL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA DE FATO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. INICIDENTE NÃO ADMITIDO.
1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas requerido com finalidade de fixar tese pela “Possibilidade de quebra de sigilo bancário via SISBAJUD do devedor como forma de viabilizar o cumprimento do débito quando esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor”.
2. O art. 976, I e II, e § 4o, do CPC, condiciona a instauração do IRDR à presença dos seguintes pressupostos (2 positivos e 1 negativo): a) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (I); b) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (II); c) inexistência, no âmbito dos Tribunais Superiores, de recurso afetado para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva (§ 4o).
3. É pacífica a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a quebra de sigilo bancário é medida excepcional, que somente pode ser deferida, em sede de execução ou cumprimento de sentença, quando esgotados os meios de localização dos bens do devedor. Inexiste, portanto, controvérsia sobre questão de direito (art. 976, I, do CPC).
4. A divergência jurisprudencial no âmbito deste Tribunal sobre a quebra de sigilo bancário após o esgotamento dos meios de localização de bens do devedor decorre de questões fáticas, peculiares a cada caso concreto, em razão do exercício da ponderação de valores inerente à adoção de medidas com amparo no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.
5. Incidente não admitido por ausência controvérsia sobre questão de direito (art. 976, I, CPC).